Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004556-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA PEREIRA - CPF: 872.477.711-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PEDIDO DE LIMINAR PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO A HOSPITAL EM OUTRO ESTADO. EXISTÊNCIA DE UNIDADES CREDENCIADAS NO PRÓPRIO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO EM BARRETOS/SP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos no 1000565-69.2025.8.11.0007, que indeferiu pedido de liminar para obrigar os Agravados ao fornecimento de Tratamento Fora do Estado (TFD), bem como ao custeio do transporte e acompanhante de Alta Floresta/MT para Barretos/SP. O Agravante sustenta a continuidade de tratamento oncológico iniciado no Hospital de Amor de Barretos desde 2022, com histórico de radioterapia, cirurgia e quimioterapia, alegando ter nova cirurgia e exames agendados naquele hospital. O juízo indeferiu a liminar por considerar haver unidades adequadas (UNACONs) no próprio Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento oncológico no Hospital de Amor de Barretos justifica o indeferimento da liminar para custeio de Tratamento Fora do Estado, diante da existência de unidades credenciadas no Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se na informação da Coordenadoria de TFD e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), segundo a qual o Estado de Mato Grosso dispõe de unidades habilitadas pelo Ministério da Saúde (UNACONs) nas cidades de Sinop, Cuiabá e Rondonópolis, aptas a prestar o tratamento oncológico necessário ao Agravante.

4.

A magistrada de origem destaca que não foi juntado aos autos qualquer documento médico que comprove a imprescindibilidade do tratamento em Barretos/SP, elemento essencial para autorizar o deslocamento por meio do TFD.

5.

A distância de aproximadamente dois mil quilômetros entre Alta Floresta/MT e Barretos/SP reforça a avaliação de que, diante da ausência de justificativa técnica para o tratamento fora do domicílio, seria mais adequado, inclusive em termos de conforto e celeridade, o prosseguimento do atendimento em unidades mais próximas.

6.

A inexistência de demonstração inequívoca da ineficácia das unidades locais ou da superioridade técnica indispensável do hospital paulista impede o reconhecimento do direito ao TFD, nos termos exigidos pela regulação do SUS.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos no 1000565-69.2025.8.11.0007 que indeferiu o pedido de liminar para determinar aos Agravados que fornecessem ao autor, ora Agravante, o TFD (Tratamento Fora do Estado), bem como o custo do transporte e acompanhante de Alta Floresta/MT para Barretos/SP (ida e volta).

O Agravante alega, em resumo, o tratamento foi iniciado no ano de 2022, e que já passou por alguns procedimentos tais como radioterapia neoadjuvante com técnica VMAT, dose de 50 Gy em 25 frações de 200 cGy no campo da lesão na coxa esquerda, completando 25/25 frações. Diz que em 06/01/2023, passou por cirurgia para ressecção da lesão, e entre 10/04/2023 e 16/06/2023 realizou quimioterapia adjuvante com doxorrubicina e ifosfamida por quatro ciclos. Aduz realizou a última consulta agendada para o dia 07/02/2025 e que há consulta agendada para o dia 28/03/2025 às 11:17 horas.

Assevera que a disposição dos serviços de UNACON

de referência pelo Estado de Mato Grosso não retira o seu direito do prosseguimento do seu tratamento perante o Hospital de Amor de Barretos-SP e em 20/05/2025 informou nos autos o agendamento de cirurgia a ser realizada em 27/05/2025 às 06hrs, bem como de exames marcados.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 07/03/2025 (ID no 269941885).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em peça digitalizada em 06/05/2025, a Promotora de Justiça manifestou parecer pelo desprovimento do presente agravo, id. 284517867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1004556-74.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta/MT

Agravante(s):

Roberto Costa Pereira

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Alta Floresta/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 07/03/2025 (ID no 269941885), constou o seguinte:

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porém o Desembargador relator reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou a redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Na fundamentação da decisão agravada disse a magistrada:

“Entretanto, ao analisar a documentação apresentada, constata-se que o Estado de Mato Grosso, conforme informado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e pela Coordenadoria de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), dispõe de diversos serviços credenciados pelo Ministério da Saúde para realização de tratamento oncológico, os chamados UNACON’s, localizados nas cidades de Sinop, Cuiabá e Rondonópolis.

Além disso, a manifestação da Coordenadoria de TFD do Estado de Mato Grosso destaca que não há a indicação para o TFD, visto que o paciente deve ser encaminhado aos serviços de oncologia credenciados no Estado, via Central de Regulação do Município. Importante ressaltar que não foi anexada à inicial qualquer documentação que comprove a imprescindibilidade do tratamento no Hospital de Amor (Barretos-SP), o que poderia justificar a necessidade de deslocamento para outro estado.

Diante do exposto, não vislumbro, neste momento, a presença de elementos suficientes que justifiquem a concessão da medida liminar pleiteada, considerando a existência de estrutura adequada no Estado de Mato Grosso para o tratamento oncológico do paciente.

Ante a fundamentação acima, se no Estado de Mato Grosso disponibiliza, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop as Unidades de Assistência de Alta Complexidade (Unacon), que são centros hospitalares que, em tese, possuem estrutura e profissionais preparados para oferecer o devido suporte ao paciente oncológico e esta última cidade muito mais próxima da residência do Agravante não vislumbro a necessidade de concessão da liminar pleiteada.

Realmente não há nos autos informações de médicos sobre a imprescindibilidade de o Agravante realizar o tratamento na cidade de Barretos/SP, assim, em tese, o tratamento que necessita poderia ser realizado em UNACONs existentes no Estado de Mato Grosso.

Em tese, seria mais conveniente, inclusive para o autor, continuar seu tratamento em UNACONs no Estado de Mato Grosso, em Sinop, Cuiabá ou Rondonópolis, por ser muito mais próximo, menor tempo de viagem, menos cansativo, já que de Alta Floresta/MT a Barretos/SP, são quase dois mil quilômetros de distância.

Deste modo,
entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025